Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos no id 59464143, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, segunda-feira, 12 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905